Tribunal: TJMT
Processo: 1001255-95.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001255-95.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Cabimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), LEONIR DA SILVA - CPF: 380.056.031-34 (EMBARGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (ADVOGADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SEGUNDA INSTÂNCIA -

INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÕES – INEXISTÊNCIA – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO VIÁVEL – MULTA CONSIDERADA INVIÁVEL - REDISCUSSÃO – INADMISSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar em sede recursal, ante a inexistência dos requisitos que a justifiquem, deve esta ser mantida”.

À luz do artigo 1.022 do CPC, não havendo vícios constantes do acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
,
contra acordão proferido pela 1ª Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade
DESPROVEU
o Agravo de Interno, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravante/Embargado,
LEONIR DA SILVA,
mas, inicialmente, conheceu do Agravo de Instrumento e rejeitou o pedido de aplicação de multa, que havia sido requerida, à luz do artigo 1.021, § 4º do CPC.

Em contrarrazões ao Agravo Interno, a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO, arguiu preliminarmente o não conhecimento do Agravo de Instrumento e do Agravo Interno, por ausência de impugnação específica aos fundamentos das razões do Agravo de Instrumento – violação ao princípio da dialeticidade recurso e de supressão de instância. Defendeu a manutenção da decisão e a aplicação de multa, nos termos doa artigo 1.021, § 4º do CPC.

O Agravo Interno foi desprovido.

Em seguida, houve a interposição dos aclaratórios, os quais não foram rebatidos, eis que não houve a apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Direto ao ponto, cuida-se de
Embargos de Declaração interpostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
,
contra acordão proferido pela 1ª Câmara Cível de Direito Privado que, à unanimidade
DESPROVEU
o Agravo de Interno, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravante/Embargado,
LEONIR DA SILVA,
mas, inicialmente, conheceu do Agravo de Instrumento e rejeitou o pedido de aplicação de multa, que havia sido requerida, à luz do artigo 1.021, § 4º do CPC.

Foi lançada a seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SEGUNDA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não identificado desacerto na decisão agravada, que indeferiu o pedido liminar em sede recursal, ante a inexistência dos requisitos que a justifiquem, deve esta ser mantida”.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos, não há qualquer omissão a ser sanada.

O acordão declarou expressamente que:

“(...)
Conforme relatado, o presente recurso é contra decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento, que indeferiu a tutela recursal pretendida.

O agravo regimental é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem, entendo que o inconformismo da parte requerente não possui guarida.

Conforme se verifica da decisão agravada, em sede de cognição sumária, não identifiquei os requisitos para que fosse deferido o pleito liminar, eis que, malgrado as alegações do Agravante, “(...) não houve qualquer confrontação à decisão, no que diz respeito ao artigo da Lei n. 9.514/97, mas sim acerca da inviabilidade da ação, eis que um terceiro é o possuidor do imóvel em questão, e, ainda que existem outras ações que interferem neste litígio”.

Assim, a meu viso, havia a necessidade de instrução do agravo, ainda que em caráter sumário, oportunidade em que seria ouvido o Magistrado “a quo”, bem como a parte Agravada, a fim de que, no mérito, pudesse ser distribuída a tutela recursal, com a análise acerca do necessário, observando-se a estreita via recursal do agravo de instrumento.

Portanto, não há como dar provimento ao agravo.

Quanto ao pedido de não conhecimento do agravo, não vejo como alberga-lo, pois, o Agravo Interno é um recurso cabível à espécie, e, além disso, não foi demonstrada conduta compatível que pudesse dar azo à aplicação do artigo 1021, § 4º, do CPC, de modo que considero insubsistente o pedido de multa por parte do Agravado.

Por derradeiro, mostra-se descabido o pedido de condenação do Agravante a título de honorários advocatícios, em sede de agravo interno.

Nesse sentido:

“(...) Não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais no âmbito do agravo interno (STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.772.480/SP e AgInt no REsp 1863195/SP).- (N.U 1032281-90.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020).

Ante todo exposto, CONHEÇO do recurso, mas lhe NEGO PROVIMENTO”.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações dos embargos, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento do Agravo Interno, que se prende, no caso, à decisão inicial, que indeferiu o pedido de tutela provisória recursal, destacando-se que toda a matéria ventilada será analisada quando do julgamento do mérito do agravo, frisando-se, ainda, que as questões de ordem pública podem ser analisadas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão nos autos, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento ou com parte dele.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021